Tribunal: TJDFT
Processo: 0755425-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0755425-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTOMOTIVE TOOLS BRASIL LTDA, LUIS GONZAGA LEAO VITOR JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AUTOMOTIVE TOOLS BRASIL LTDA contra decisão de ID 257554108 (autos de origem), proferida em execução proposta por BANCO DO BRASIL S/A, que reconheceu a nulidade da citação por hora certa e restaurou o prazo para pagamento da dívida. Afirma, em suma, que o reconhecimento da nulidade da citação não pode resultar na imposição de pagamento imediata; que não foi facultado o pleno exercício do contraditório; que o comparecimento espontâneo não autoriza a produção imediata de efeitos patrimoniais; que não houve manifestação sobre sua hipossuficiência; que o valor exigido é expressivo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento de que o comparecimento espontâneo serve apenas para reabertura do contraditório. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Decorre do princípio da dialeticidade o reconhecimento de que "[a] não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo (...) uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm." (AgRg no AREsp 1.547.953/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019). Na hipótese, a análise das razões recursais revela que a parte agravante não observou, adequadamente, os fundamentos que ensejaram a decisão agravada. Na impugnação de ID 250860303 (autos de origem), a parte agravante alegou a nulidade da citação por hora certa, argumento acolhido pelo juízo a quo. A consequência da declaração de nulidade da citação é a necessidade de repetição do ato processual. Ocorre que, diante do comparecimento espontâneo, é prescindível a expedição de novo mandado de citação. A parte agravante afirma que não foi assegurado o contraditório. Contudo, a decisão agravada é expressa em sentido contrário. Concedeu-se, diante da literalidade do artigo 829 do Código de Processo Civil, o prazo de três dias para pagamento da dívida. Além disso, consignou-se a possibilidade de oposição de embargos à execução, permitindo, claramente, o exercício do contraditório. Em relação à alegação de ausência de apreciação do pedido de gratuidade de justiça, a parte agravante, de forma contraditória, afirma que, no comparecimento espontâneo, a decisão subsequente deve se resumir a apreciar a questão da nulidade de citação, sem análise das outras matérias. Contudo, afirma, de igual modo, que houve omissão na apreciação de tema diverso da nulidade de citação. Com a nulidade da citação e restauração do prazo para o exercício do contraditório na execução, cabe à parte agravante alegar as matérias que entender pertinentes por meio do instrumento processual previsto em lei. Ou seja, as matérias apresentadas no agravo de instrumento não impugnam, adequadamente, a decisão agravada. Conforme precedente desta Turma Cível, “o ônus da impugnação específica demanda que exista um diálogo entre o recurso e a decisão recorrida, como forma de permitir o exercício do contraditório pela parte contrária e como forma de assegurar o princípio dispositivo, limitando a atuação jurisdicional do órgão revisor” (Acórdão 2057998, 0708957-06.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2025, publicado no DJe: 29/10/2025.)”. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora